Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720460-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DIVINA DAS NEVES BRAGAS, FELIPE DAS NEVES GONCALO, JEANNY DAS NEVES GONCALO AGRAVADO: NAKALLY PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE DAS NEVES GONÇALO e outros, em face de NAKALLY PEREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência postulada na inicial para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras dos requeridos. A decisão foi redigida nos seguintes termos: 1. Recebo a competência. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. 2. Cuida-se de ação de resolução contratual com pedido de tutela de urgência proposta por NAKALLY PEREIRA DE SOUSA em face de ANTONIA DIVINA DAS NEVES BRAGAS, JEANNY DAS NEVES GONÇALO e FELIPE DAS NEVES GONÇALO, partes devidamente qualificadas. 3. A demandante requer a rescisão e o ressarcimento dos valores objeto do contrato verbal firmado com o 3o requerido para a compra do veículo Chevrolet Sonic LTZ, AT , ano 2012/2012, placa EYA-2120, Renavam 00488779715, chassi KL1JM6C08CB138120, de propriedade da 1a requerida, tudo com participação da 2a requerida na intermediação do negócio. 4. Aduz que após a transferência dos valores e tradição do bem, ao tentar contratar um seguro para o veículo, descobriu que há restrição de média monta sobre o bem móvel, a indicar provável sinistro envolvendo-o, inclusive a impossibilitar a sua transferência perante o órgão fiscalizador. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a realização de constrições nos ativos financeiros dos réus, até o limite dos valores transferidos, inclusive aqueles vertidos para a quitação dos débitos do veículo e emissão do CRLV. 6. É o relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 9. A relação entabulada entre as partes está demonstrada pelos prints de conversas trazidos aos autos, bem como pelo depósito e pagamentos efetuados. 10. Há indícios do alegado vício a macular o negócio jurídico conforme se extrai da conversa com a seguradora (ID 195590163) e com o próprio 3o requerido, ID 195590159, a erigir a probabilidade do direito invocado. 11. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na recalcitrância no desfazimento do negócio. 12. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela de urgência vindicada. 13. Do exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras dos requeridos, até o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), bem como a inserção de restrição de transferência nos veículos identificados pelo sistema RENAJUD. 13.1. Tornem os autos conclusos para a realização das pesquisas. 14. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, citem-se os requeridos para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 15. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 16. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 17. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 18. Cumpra-se. Os Agravantes se insurgem contra tutela provisória deferida na origem, amparada em “prints” de conversas de WhatsApp. Afirmam que a prova juntada pela Agravada é insuficiente a amparar a decisão antecipatória porque violaria os princípios do devido processo legal. Sustentam que não existem os alegados vícios no veículo e que as mensagens trocadas não demonstram ilicitude nos atos praticados durante a venda do imóvel. Requerem os benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam, enfim, pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Os recorrentes requerem a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do §7o do art. 99 do CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os Agravantes requerem os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possuem condições financeiras suficientes para suportar as despesas processuais. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 4o da RESOLUÇÃO n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que se considere a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, sem exclusão dos descontos compulsórios. No caso em apreço, observo que os Agravantes fazem parte de um núcleo familiar, são mãe e filhos, e residem no mesmo endereço (ID 59325401). Nesse cenário, verifico que os recorrentes possuem renda familiar mensal superior ao parâmetro adotado, visto que FELIPE DAS NEVES GONÇALO possui renda bruta mensal de R$ 17.010,23 (ID 59325401 – p. 11), que somada à renda mensal de JEANNY DAS NEVES GONÇALO de R$ 1.910,97 (ID 59325401 – p. 13), e aos ganhos de ANTONIA DIVINA DAS NEVES BRAGAS, não demonstrados, ou seja, superior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, indefiro a gratuidade de justiça requerida. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. No caso, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida postulada. Primeiramente, observo que os Agravantes não negam os fatos narrados pela Agravada, quanto à realização de um contrato verbal de compra e venda de veículo entre as partes. Afirmam que não tinham conhecimento da existência de “restrição de média monta” sobre o veículo objeto do negócio jurídico. De acordo com o art. 443 do Código Civil, o fato de o alienante desconhecer o vício não afasta a obrigação de restituição do valor recebido. Portanto, vejo que as alegações deduzidas na inicial, aliadas às provas juntadas pela Autora, embora sejam mensagens eletrônicas, são suficientes para delinearem a plausibilidade jurídica das alegações. Além disso, o bloqueio de valores visa garantir o resultado útil do processo, na forma exigida pelo art. 300 do CPC. Desse modo, em análise não exauriente, própria do presente momento processual, não reconheço a plausibilidade jurídica do direito alegado. Por tais fundamentos, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para recolherem o preparo recursal, sob pena de deserção. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 16:59:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador